Tribunal: TJBA
Processo: 8054563-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054563-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALMIRO OLIVEIRA BARBOSA FILHO Advogado(s): DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Improcedência. Contratação de empréstimo negada pelo demandante, sob alegação de fraude. Contrato e documento pessoal do autor juntado aos autos pelo banco réu. Assinatura lançada nos documentos impugnada pelo autor, requerendo prova pericial. Perícia grafotécnica que constatou a autenticidade da assinatura lançada no contrato. Irresignação do autor postulando que seja analisado o contrato original. Desnecessidade, no caso, como esclarecido pela Perita Judicial nomeada. Ausência, ademais, de vedação legal quanto às perícias feitas em documentos não-originais. Laudo pericial bem fundamentado e que não comporta ser refeito. Sentença que comporta ser mantida. Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054563-52.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRO OLIVEIRA BARBOSA FILHO e como apelada BANCO FICSA S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .